Tribunal: TCU
Processo: 013.773/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Governo do Estado de Alagoas contra o Acórdão 3.052/2025-TCU-2a Câmara que conheceu de embargos de declaração opostos por Renatha Soares Castro Silva e Suetônio Queiroz de Araújo, então gestores do Estado de Alagoas, contra o Acórdão 7.708/2021-TCU-2a Câmara e rejeitou-os

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo Governo do Estado de Alagoas contra o Acórdão 3052/2025-TCU-Segunda Câmara que conheceu de Embargos de Declaração opostos por Renatha Soares Castro Silva e Suetônio Queiroz de Araújo, então gestores do Estado de Alagoas, contra o Acórdão 7708/2021-TCU-Segunda Câmara e rejeitou-os, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. de ofício, tornar sem efeito o Ofício no 23.537/2025-TCU/Seproc de 25/6/2025, por meio do qual a Procuradoria Geral do Estado de Alagoas foi notificada para, no prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento da comunicação, recolher ao cofre credor o valor histórico do débito, atualizado monetariamente desde a ocorrência e acrescido dos juros de mora devidos até a data do efetivo recolhimento; e 9.3. encaminhar o processo à Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial para instrução do mérito das contas do Estado de Alagoas, devendo a unidade técnica considerar a peça 136 como elemento de defesa e analisá-la, bem como a ocorrência ou não ocorrência da prescrição, conforme determinação contida no despacho do Ministro Antonio Anastasia da peça 151; e 9.4. informar ao recorrente e aos demais interessados do Acórdão a ser proferido, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.